Tribunal: TJDFT
Processo: 0755173-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA. INEXISTÊNCIA. ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em inventário, afastou o cônjuge supérstite da sucessão legítima em razão do casamento sob o regime da separação legal de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, concorre com os descendentes na sucessão legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.829, I, do Código Civil excepciona a concorrência sucessória do cônjuge quando vigente o regime da separação obrigatória de bens.
4. A jurisprudência distingue separação convencional e separação legal, admitindo concorrência apenas na primeira hipótese.
5. O Tema 1.236 do STF não altera a disciplina da vocação hereditária prevista no Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O cônjuge supérstite casado sob o regime da separação legal de bens não concorre com os descendentes na sucessão legítima, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil.